Tribunal: TJMT
Processo: 1047353-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047353-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), VELOZ COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 11.394.333/0001-69 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA PERES CARLI - CPF: 340.136.441-34 (AGRAVADO), JUNCAO INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 10.735.824/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA - CPF: 144.929.508-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA - CPF: 110.450.708-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TEODORO VILLAFANE MORENO - CPF: 229.915.038-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIA. RETIRADA REGULAR ANTERIOR AO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE E DESCONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA FIXAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado em fase de cumprimento de sentença, que excluiu ex-sócia do polo passivo, reconhecendo sua ilegitimidade, e condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios .

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ex-sócia retirada regularmente do quadro societário antes do ajuizamento da ação pode ser responsabilizada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito desse incidente.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica possui natureza excepcional e exige demonstração inequívoca de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se prestando à mera ampliação da responsabilidade patrimonial em razão da inadimplência da pessoa jurídica.

4.

A retirada regular da sócia, comprovada por alteração contratual anterior ao ajuizamento da ação e ao alegado estado de insolvência, aliada à ausência de prova de conduta abusiva, afasta o nexo causal necessário à responsabilização pessoal.

5.

A responsabilidade do sócio retirante prevista nos arts. 1.003, p.u., e 1.032 do CC refere-se às obrigações sociais contraídas durante sua participação societária, não se confundindo com os requisitos autônomos da desconsideração da personalidade jurídica, que demandam prova de abuso.

6.

A inexistência de elementos probatórios que evidenciem dissolução irregular ou prática fraudulenta impede a adoção da medida extrema de desconsideração. A mera insolvência da pessoa jurídica não configura, por si só, abuso da personalidade.

7.

Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é dirimida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária dilação probatória na ausência de indícios mínimos de irregularidade.

8.

A condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica revela-se incabível, diante da ausência de previsão legal específica, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, não sendo suficiente a mera inadimplência ou insolvência da pessoa jurídica.

2. A responsabilidade do sócio retirante não se confunde com os pressupostos da desconsideração, exigindo-se prova de nexo causal e conduta abusiva.

3. É incabível a fixação de honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1047353-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VELOZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA PERES CARLI

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VELOZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da empresa executada.

Consta dos autos que a parte exequente, diante da dificuldade de satisfação do crédito reconhecido judicialmente, requereu a instauração do petição com o objetivo de alcançar o patrimônio pessoal dos sócios, sustentando, em síntese, a existência de indícios de esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica e sua incapacidade de solver a obrigação.

No curso do incidente, a ora agravada, MARIA DA GLÓRIA PERES CARLI, apresentou manifestação arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que se retirou regularmente do quadro societário em agosto de 2010, mediante alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial, não tendo mais participado da administração da sociedade desde então

O Juízo de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que a retirada da sócia ocorreu antes do ajuizamento da ação principal, bem como antes da suposta situação de insolvência da empresa, concluindo pela ausência de nexo causal entre sua conduta e a inadimplência verificada. Com base nesses fundamentos, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação à agravada, determinando sua exclusão do polo passivo e condenando a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em
error in judicando
ao restringir indevidamente a responsabilidade da sócia retirante às hipóteses de abuso da personalidade jurídica. Argumenta que, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, o sócio responde pelas obrigações sociais contraídas no período em que integrava a sociedade, independentemente da demonstração de fraude, razão pela qual a agravada não poderia ser excluída do polo passivo sem a devida apuração da origem temporal da dívida.

Afirma, ainda, que a obrigação exequenda decorre de relação jurídica estabelecida no curso da atividade empresarial, não sendo possível afastar, de plano, a responsabilidade da sócia que integrava o quadro societário à época dos fatos geradores do débito.

A tutela recursal foi indeferida e a isenção do preparo concedida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão, reiterando que sua retirada ocorreu regularmente antes do ajuizamento da demanda e que não há qualquer prova de abuso da personalidade jurídica ou de sua participação em eventual irregularidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente mantenho o deferimento da justiça gratuita, uma vez que ficou demonstrando a baixa da empresa ora recorrente com ausencia de fluxo financeira.

Em mérito, a controvérsia posta à apreciação desta instância recursal demanda a análise da correção da decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastou a responsabilização da ex-sócia
MARIA DA GLÓRIA PERES CARLI
, sob o fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Quanto a este primeiro ponto, entendo por manter o decidido.

Isso porque, inicialmente, impende destacar que a desconsideração da personalidade jurídica, no sistema jurídico brasileiro, não se presta à mera ampliação subjetiva da responsabilidade patrimonial em razão da inadimplência da pessoa jurídica. Trata-se, ao revés, de instrumento de natureza excepcional, cuja incidência pressupõe a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, materializado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, exigindo-se, portanto, prova robusta de que a autonomia patrimonial da sociedade foi utilizada como mecanismo de fraude ou de lesão a terceiros.

No caso concreto, verifica-se, a partir do acervo probatório constante dos autos, que a agravada se retirou do quadro societário da empresa executada em momento anterior ao ajuizamento da ação principal, circunstância devidamente comprovada por meio de alteração contratual regularmente registrada. Tal elemento, por si só, não é suficiente para afastar eventual responsabilização, mas assume relevância decisiva quando analisado em conjunto com a ausência de prova de qualquer conduta abusiva atribuível à ex-sócia.

Cito o histórico:

Saida da socia do quadro societário – 04/08/2010;

Protocolo da ação de execução – 02/06/2011;

Pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da socia – 01/04/2021.

Com efeito, a agravante busca fundamentar a responsabilização da agravada, essencialmente, na aplicação do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que, por ter a ação sido ajuizada dentro do biênio legal, subsistiria a responsabilidade da ex-sócia. Ocorre que tal dispositivo regula a responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações sociais, não se confundindo com os pressupostos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica.

A distinção é fundamental. Enquanto a responsabilidade prevista no art. 1.003 do Código Civil refere-se às obrigações assumidas pela sociedade durante o período em que o sócio integrava o quadro societário, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso no uso da pessoa jurídica, o que implica a verificação de elementos qualitativamente distintos, tais como fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Não se trata, portanto, de instituto subsidiário automático, mas de mecanismo autônomo, com requisitos próprios e rigorosos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE – DETERMINAÇÃO PELAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE ATÉ A DATA DA SENTENÇA – PLEITO DE DECRETAÇÃO DO TÉRMINO DA RESPONSABILIDADE ATÉ DOIS ANOS SEGUINTES A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE ATÉ DOIS ANOS DA EXCLUSÃO FORMAL DA SOCIEDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O sócio que se retira da sociedade continua responsável pelas obrigações sociais contraídas até a data de sua saída, por um período de até dois anos após a averbação da alteração do contrato social na Junta Comercial . Inteligência do art. 1.032 do Código Civil.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00414469120118110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

Nesse contexto, a simples alegação de inexistência de bens da empresa ou de sua eventual inatividade não se revela suficiente para autorizar a medida extrema pretendida. A insolvência da pessoa jurídica, ainda que comprovada, não constitui, por si só, indicativo de abuso da personalidade, sendo imprescindível a demonstração de que tal situação decorreu de atuação irregular dos sócios, o que não se verifica nos autos.

A agravante também invoca a ocorrência de dissolução irregular, porém tal assertiva não se encontra lastreada em elementos probatórios concretos que permitam vincular a agravada a eventual prática ilícita. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que a retirada da ex-sócia se deu de forma regular e em momento significativamente anterior aos fatos que teriam culminado na alegada insolvência da empresa, rompendo o nexo causal indispensável à responsabilização pretendida.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não assiste razão à agravante. A controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito, fundada em elementos documentais suficientes à formação do convencimento judicial, inexistindo necessidade de dilação probatória quando ausente sequer indício mínimo de abuso da personalidade jurídica. O indeferimento de produção de prova, nesse contexto, não configura violação ao contraditório, mas sim exercício legítimo do poder de condução do processo pelo magistrado.

Por fim, no tocante à condenação em honorários advocatícios, neste ponto verifica-se que razão assiste a agravante.

Isso porque, a. condenação a verba honorária é incabível em
incidente de desconsideração de personalidade jurídica
, ante a ausência de previsão legal específica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A condenação a verba honorária é incabível em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica. 2 . Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no REsp: 1930160 SP 2021/0093439-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários ante ausência de previsão legal, mantendo no mais a decisão impugnada.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno Id. 353093395.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026